Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710974-59.2018.8.07.0000 RECORRENTE: E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 27967541, a agravante E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS LTDA requer, à luz do princípio da economia processual, a reconsideração da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto, a fim de que, com fulcro no artigo 1.040 do CPC, os autos sejam remetidos à turma de origem para que seja aplicado o tema 1.093/STF. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remeta-se o agravo em recurso extraordinário (ID no 8330022) ao Supremo Tribunal de Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007